Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701241-27.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL DE OLIVEIRA DIAS VAZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 01 (UMA) PORÇÃO DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE MASSA LÍQUIDA DE 21,25g (VINTE E UM GRAMAS E VINTE E CINCO CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. INVIABILIDADE. SENTENÇA QUE ADOTOU O PARÂMETRO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO ARTIGO 40 DA LEI N.o 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória, se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão do réu, demonstram que a droga encontrada no veículo do usuário se destinava à difusão ilícita. 2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima. 4. In casu, a exasperação da pena-base-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máxima para a circunstância judicial valorada negativamente revela-se razoável e justificada. 5. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de local de trabalho coletivo, pois se trata de norma de caráter objetivo. 6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas cometido nas imediações de local de trabalho coletivo), à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 851 (oitocentos e cinquenta e um) dias-multa, calculados à razão legal mínima. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28, 33, 40, inciso III e 42, todos da Lei 11.343/2006, defendendo a sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Sustenta a necessidade de afastamento da causa de aumento de pena concernente ao local de trabalho coletivo; b) artigos 3o-A, 155, 156, 157, 244 e 386, inciso III, todos do Código de Processo Penal, aduzindo violação ao princípio da correlação entre a sentença e a acusação. Requer a declaração de nulidade das buscas pessoais e apreensões realizadas com base no subjetivismo policial; e c) artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra o critério utilizado para a majoração da pena-base. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 3o-A, 155, 156, 157, 244 e 386, inciso III, todos do Código de Processo Penal, porquanto tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.407.761/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 28, 33, 40, inciso III e 42, todos da Lei 11.343/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória, se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão do réu, demonstram que a droga encontrada no veículo do usuário se destinava à difusão ilícita. (...) Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de local de trabalho coletivo, pois se trata de norma de caráter objetivo” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse contexto, “inviável o acolhimento da pretensão absolutória, porquanto a desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte local demandaria aprofundado reexame do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.416.927/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, eis que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, de que “Não há direito subjetivo à fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria da pena, admitindo-se, igualmente, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito, como ocorreu na espécie, ou outra fração que se justifique diante das peculiaridades do caso. Incidência do princípio do livre convencimento motivado” (AgRg no REsp n. 1.970.697/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 10/4/2024). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003